Tribunal: STF
Processo: AI 391239
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
Público. Militar. Vencimentos. Reajuste. Verba indevida.
Interpretação de normas locais. Ofensa constitucional indireta.
Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula nº 280. Não cabe
RE que tenha por objeto alegação de ofensa indireta à Constituição
por má aplicação de direito local